Tribunal: TJDFT
Processo: 0711682-32.2020.8.07.0003
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. DESACATO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. VIOLAÇÃO À CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. AFASTADA. DANO QUALIFICADO. VIATURA POLICIAL. PROVAS DOCUMENTAIS E ORAIS. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Agressões verbais direcionadas a funcionários públicos no exercício da função pública, ou em razão dela, afrontam a dignidade, o prestígio e a respeitabilidade de agentes representantes da Administração.
2. Ao pronunciar termos ofensivos e agressivos aos policiais durante sua prisão, o apelante abusou da liberdade de manifestação do pensamento e deixou claro seu menosprezo pela função pública, merecendo a devida reprovação estatal.
3. O crime de desacato previsto no artigo 331 do Código Penal não viola o artigo 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos, pois a liberdade de expressão não é um direito absoluto. Se configurado o abuso, “faz-se legítima a utilização do direito penal para a proteção de outros interesses e direitos relevantes”. Precedente STF.
4. Não há como acolher o pleito absolutório quando as provas orais e documentais juntadas aos autos comprovam a materialidade e autoria dos crimes de desacato e de dano à viatura policial.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.